Tribunal: STF
Processo: HC 188851
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao HC 576.230-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
    3. Da sentença, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo da defesa e deu provimento à apelação do Ministério Público “para afastar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, (…) readequando-se a pena (…) para 5 anos e 10 meses de reclusão”.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.230, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando que a quantidade da droga apreendida, por si só, não obsta a aplicação da minorante.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para “determinar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei 1.343/2006 (cuja incidência fora reconhecida na sentença de primeiro grau), fixando-a no patamar de 2/3 (dois terços) ou no patamar intermediário, de metade (1/2)”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 30.06.2020.
    10. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, o Tribunal estadual, em apelação, afastou a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, por concluir que o paciente dedica-se à atividade criminosa. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SC:
    “(...)
    Embora os acusados sejam primários e não registram maus antecedentes criminais (fls. 202-205), entende-se ser inviável a aplicação da respectiva benesse na hipótese em exame.
    Isso porque foram apreendidos em posse dos réus ‘04 (quatro) tabletes de erva prensada, acondicionados individualmente em embalagem de fito adesiva parda e plástico incolor, apresentando a massa bruta total de 7,06kg (sete quilogramas e sessenta gramas)’, identificada como maconha (fls. 112-114) – contexto que, de plano, evidencia o acesso dos réus a larga quantidade de drogas e, por consequência, a sua dedicação à atividade criminosa.
    (…)
    Ou seja, a grande quantidade de entorpecente se revela fundamento idôneo para afastamento do benefício.
    Além disso, o próprio modus operandi perpetrado pelos acusados, no sentido de transportar entorpecentes de um Estado para outro, não se encaixa no perfil de ‘traficante eventual’ ou ‘de primeira viagem’, até porque, conforme se extrai do acervo probatório, havia outras pessoas envolvidas na senda criminosa, o que demonstra a confiabilidade conferida aos réus para realização do transporte de grande carregamento de narcóticos.
    (…)
    Assim, o fato relatado pelos agentes policiais, no sentido de que existiam informações pretéritas acerca do envolvimento principalmente de (…) na prática do tráfico de entorpecentes, em conjunto com as circunstância do presente caso já mencionadas, acabam por impedir a incidência da benesse em questão.
    Além do mais, inexiste nos autos prova segura de que os acusados exerciam alguma atividade lícita à época dos fatos.
    Dessa forma, levando em consideração notadamente a quantidade de entorpecente apreendido, o modo de execução do crime e a existência de informações pretéritas, altera-se a sentença para afastar a causa especial de diminuição da pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’ (…)
    (...)”.
    12. Sendo assim, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator